Tribunal: TJBA
Processo: 8000107-60.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000107-60.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI

Advogado(s)
:
BRUNA OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO
CÍVEL
. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓ
R
IA.
DES
NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA
NÃO
CARACTERIZADO. PROVA ESCRITA. INSTRUÇÃO
COM PROVAS DA CONTRATAÇÃO
.
NOTA FISCAL DE EMPENHO QUE COMPROVAM A ENTREGA DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS. P
OSSIBILIDADE.
ENTENDIMENTO DO STJ.

SENTENÇA REFORMA
DA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O propósito recursal consiste em dizer que a sentença de primeiro grau cerceou seu direito de defesa ao não permitir a produção de provas essenciais, como uma perícia técnica para confirmar a conformidade e entrega dos produtos conforme especificado no contrato, mencionando ainda a necessidade de verificação de autenticidade e adequação dos documentos apresentados.

2. Não há falar em cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado do mérito. O juiz não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes, caso já possua elementos de convicção, podendo indeferir as que ele considerar desnecessárias, nos termos do art. 355, inc. I, do Código de Processo Civil (CPC). No caso, era desnecessária a produção de qualquer prova outra prova além da documental já anexada aos autos.

3. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que “a prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os arts. 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do juiz acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (REsp n.º 1.381.603/MS, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016).

4
.
Partindo-se de uma interpretação teleológica do art. 700 do CPC e tendo em vista a efetividade da tutela jurisdicional e a primazia do julgamento do mérito, conclui-se
que a
nota fiscal, nota de empenho e demais documentos que comprovam a entrega dos instrumentos musicais, em conjunto, constituindo-se provas escritas inequívocas do débito, sendo hábeis para lastrear o procedimento monitório, competindo ao juiz avaliar, em cada hipótese concreta, se a prova escrita apresentada revela razoável probabilidade de
existência do direito.

5.
C
om relação à
corr
eção
monet
á
ria pelo INPC,
condenou a partir d
o ajuizamento do pedido e acrescido de juros mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da data da citação
e não da data da entrega das mercadorias, como afirmou o
Apelante, não assistindo-lhe razão, mais uma vez.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8000107-60.2020.8.05.0043
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e como apelada PPR INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2024.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13